Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703303-43.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR AGRAVADO: DANIELA ALVES FERREIRA, DAF SOLUCOES PARA O LAR LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32434603) interposto por CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado ajuizado pelo agravante em desfavor de DANIELA ALVES FERREIRA e DAF SOLUÇÕES PARA O LAR LTDA - EPP, indeferiu pedido de substituição da penhora. Eis o teor da decisão combatida (ID 32434606): DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença. A parte executada apresentou proposta de pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais para o pagamento do débito (ID. 105804301). O exequente não concordou com o pedido (ID. 107133452). O exequente ainda alegou que a ordem de bloqueio não vem sendo cumprida adequadamente pela Secretaria deste juízo; que desiste da penhora do faturamento e requereu a penhora do estabelecimento comercial da executada, com a nomeação de um administrador provisório (ID. 107133452). É o relatório. DECIDO. Em primeiro lugar, ainda que a postura crítica seja inerente à construção do debate, ela não pode ultrapassar os limites da polidez e da urbanidade. Ademais, esclareço ao advogado que, caso ainda não sabia, esse excesso de peticionamento impede o trâmite normal do processo. A cada petição, é necessária a realização de uma nova conclusão, para a análise de seu teor. Isso impede a expedição da ordem, já que o feito é remetido novamente ao gabinete, depois retorna ao Cartório da Vara, agora saindo da posição cronológica que ocupava e retornando como nova pendência. Além disso, há diversas petições na ordem cronológica para serem analisadas e os recursos humanos são escassos para a quantidade de processos em tramitação. Com isso, uma petição que reitera ou apenas se insurge contra o ato da secretaria gera um efeito em cascata, atrasando não só o feito sob responsabilidade do ora subscritor, mas de todos os os jurisdicionados. Assim, advirto ao exequente para se abster de usar expressões claramente inadequadas e incompatíveis com a linguagem forense e até mesmo com o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Em segundo lugar, a Secretaria vem cumprindo adequadamente as decisões desde juízo. Todavia, em virtude do grande número de processos em trâmite nesta Vara e, especialmente, levando em consideração a complexidade deles, as decisões não são cumpridas de forma imediata e no prazo que entende o exequente. Em terceiro lugar, indefiro, por ora, o pedido de penhora do estabelecimento da executada, porque a penhora do faturamento é ainda um meio mais eficaz para a efetivação do crédito, nos termos do art. 865 do CPC. Em virtude da desistência na penhora do faturamento, no prazo de 05 (cinco) dias, indique o exequente o valor atualizado da dívida, considerando as penhoras já realizadas nos autos e indique bens passíveis de penhora. Após, tornem os autos conclusos. (grifos do original) Inconformado, sustenta o recorrente que a negativa judicial ao seu pleito de substituição da penhora viola o disposto no art. 848 do Código de Processo Civil, haja vista que o exequente desistiu da penhora sobre o faturamento da empresa ante a impossibilidade da secretaria do Juízo realizar a constrição deferida anteriormente, qual seja, penhora diária das contas bancárias das devedoras pelo prazo de três meses. Afirma existir contradição do édito hostilizado, porquanto afirma que a penhora do faturamento é o meio mais eficaz para satisfação do crédito, contudo determina ao exequente que indique bens das executadas passíveis de penhora. Junta certidões de inteiro teor de matrículas de imóveis em nome da 2a agravada (DAF SOLUÇÕES PARA O LAR LTDA – EPP), nos quais constam diversos gravames convencionais (hipotecas) e judiciais (penhoras), decorrentes de obrigações envolvendo os detentores dos direitos reais de propriedade dos respectivos imóveis, inviabilizando, assim, a sua indicação perante o Juízo a quo. Sobre o perigo da demora, pontua que o Magistrado Singular ficou prazo para a apresentação de planilha de cálculos do débito e indicação de bens das agravadas passíveis de penhora, sob pena de extinção do feito. Requerem, por isso, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para deferir o pedido formulado pelo agravante de penhora do estabelecimento comercial da 2a recorrida, bem como determinar que o Juízo de origem nomeie administrador de sua confiança. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC/2015 que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade empresária proposta por Daniela Alves Ferreira e DAF Soluções Para o Lar – EPP, ora agravadas, em desfavor de Cassius Clay Cardoso Alencar (agravante), tendo sido julgada procedente para decretar a dissolução parcial da sociedade e exclusão do réu desde 22/06/2018. Em decisão de ID 38377311 (processo referência), verifica-se que o réu daquela ação (Cassius Clay), em decorrência do decisum que determinou a sua exclusão do quadro societário da empresa autora, postulou a liquidação da sentença mediante a apuração de seus haveres, de modo que passou a figurar como exequente nos autos do cumprimento de sentença. A planilha de ID 99304052 (processo referência) retrata o valor do débito atualizado no importe R$ 991.531,98 (novecentos e noventa e um mil e quinhentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos) e, segundo a peça recursal, já foi bloqueado das executadas cerca de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para adimplemento da dívida. A despeito de ter sido deferida a penhora mediante sistema SISBAJUD, por três meses, nas contas bancárias das executadas e também sobre o faturamento mensal da pessoa jurídica devedora, o credor manifestou, perante o Juízo de primeira instância, a desistência quanto à constrição do faturamento e requereu a substituição da penhora para recair sobre o estabelecimento comercial da empresa executada. Sobre o tema, estabelece o art. 848 do CPC: Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se: I - ela não obedecer à ordem legal; II - ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento; III - havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados; IV - havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame; V - ela incidir sobre bens de baixa liquidez; VI - fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou VII - o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei. Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. A respeito da possibilidade de penhora de empresa, de outros estabelecimentos e de semoventes, o Código de Ritos disciplina o assunto nos arts. 862, caput, e 865: Art. 862. Quando a penhora recair em estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em semoventes, plantações ou edifícios em construção, o juiz nomeará administrador-depositário, determinando-lhe que apresente em 10 (dez) dias o plano de administração. § 1o ...omissis... § 2o ...omissis... § 3o ...omissis... § 4o.omissis... [...] Art. 865. A penhora de que trata esta Subseção somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito. (grifo nosso) Decerto, não se pode concluir, pelas provas e argumentos trazidos pelo exequente na peça recursal de inconformismo que a sua pretensão preenche os requisitos legais do art. 848 do Código de Ritos, sendo que ele sequer assinala qual dos incisos do citado dispositivo o caso em questão se subsome. Embora o art. 805 da Lei adjetiva civil determine que o procedimento satisfativo, quando possível, se faça da forma menos gravosa ao devedor, não deve o julgador desconsiderar o interesse do credor em ter o seu ímpeto saciado, o que, caso frustrado, ensejaria o desvirtuamento do escopo precípuo do processo de execução. No entanto, deve-se ponderar a tese firmada pela Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar o REsp 1.114.767/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a penhora de imóvel no qual se localiza o estabelecimento da empresa é permitida, excepcionalmente, quando inexistentes outros bens passíveis de penhora, em consonância com o teor do enunciado 451 da referida Corte Superior. Por oportuno, colaciono julgados do STJ que invocam o posicionamento aventado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEIS DESTINADOS À SEDE DO ESTABELECIMENTO. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS SUFICIENTES PARA A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA SEM PREJUÍZO AO CREDOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. O STJ possui entendimento jurisprudencial consolidado de que é legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial, quando inexistentes outros bens passíveis de penhora e desde que não sirva à residência da família (Súmula 451/STJ). 3. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que não consta nos autos prova de que há outros bens passíveis de constrição e suficientes para a satisfação da dívida sem prejuízos ao exequente, razão pela qual se justifica a penhora da sede do estabelecimento comercial da agravante. A modificação do entendimento da Corte de origem demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1790290/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 05/08/2021 – grifo nosso) PENHORA DA SEDE DA EMPRESA. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ ao julgar o REsp 1.114.767/RS, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, consolidou entendimento de que a penhora de imóvel no qual se localiza o estabelecimento da empresa é permitida, excepcionalmente, quando inexistentes outros bens passíveis de penhora. 2. In casu, ao indeferir o pedido de substituição da penhora da sede do estabelecimento comercial da empresa executada pela penhora de imóvel situado em outra unidade da federação, o Tribunal de origem o fez com base no exame da matéria fática. Consignou: "Na hipótese, pretende a recorrente indicar em substituição imóveis cuja inaptidão à garantia da execução fiscal já ficou reconhecida no bojo do agravo de instrumento no 2009.04.00.007053-4, (...), No caso, a agravante não se incumbiu de demonstrar que estaria enquadrada como empresa de pequeno porte ou microempresa. Ora, a parte que peticiona ao juízo alegando a existência de um direito deve, no mínimo, instruir o pedido com os documentos suficientes para comprovação de sua tese, do que a recorrente não se incumbiu, ao menos neste recurso. Outrossim, sequer instruiu seu recurso com elementos que dessem conta das atividades realizadas no imóvel, a fim de que se pudesse aferir, em tese, qual o grau da sua indispensabilidade à empresa". 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1453850/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 26/09/2014 – grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM PROFISSIONAL. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Não há falar em violação dos arts. 458, II, e 535, II, do Código de Processo Civil pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. 2. Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a penhora em caráter excepcional de imóvel comercial, no qual se localiza empresa do executado, desde que não seja utilizado para a residência de sua família e não haja outros bens livres e desembaraçados, passíveis de serem constritos. (REsp 1.114.767/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, DJe 04/02/2010). 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (AgRg no AREsp 490.801/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 17/09/2014 – grifo nosso) No caso, o agravante não demonstrou a inexistência de outros bens passíveis de penhora, especialmente porque a pessoa jurídica executada se trata de empresa de pequeno porte, constituindo o estabelecimento comercial almejado um bem necessário para o desenvolvimento das suas atividades. Nesse particular, o recorrente anexou ao caderno processual apenas certidões de outros três imóveis de propriedade das devedoras, nas quais constam gravames como garantia hipotecária e averbação premonitória, não sendo suficiente para atestar a inexistência de outros móveis ou imóveis passíveis de constrição judicial. Além disso, como bem consignou o Juízo a quo, a penhora de estabelecimento comercial somente será determinada caso inexista outro meio eficaz para a efetivação do crédito, de acordo com o comando do art. 865 do CPC. Uma vez que a penhora sobre o faturamento foi deferida anteriormente e constitui meio eficaz para satisfazer o crédito, não se mostra cabível a substituição pretendida pelo credor. Desse modo, forçoso reconhecer que não logrou êxito o agravante em demonstrar, ao menos de um juízo de cognição sumária, que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador